Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE APARELHO CELULAR. DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, cuja pena será cumprida em regime inicial semiaberto, e a pagar indenização. A defesa requereu a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas, e, em último caso, a exclusão dos maus antecedentes e da multirreincidência para fins de redução da pena e readequação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de estelionato ou se há ausência de dolo específico; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a fixação do regime prisional e da indenização à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de estelionato se configura pela obtenção de vantagem patrimonial ilícita, mediante fraude que induz ou mantém a vítima em erro, e exige dolo específico, o qual resta evidenciado quando o agente utiliza artifício ardiloso previamente à obtenção da vantagem, como a apresentação de falso comprovante de pagamento.
4. A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas por meio dos documentos anexados (relatórios policiais, comprovante falso de pagamento, reconhecimento fotográfico) e prova oral colhida judicialmente, como os depoimentos da vítima e da policial civil que realizou a investigação.
5. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio e tem aptidão para embasar a condenação.
6. A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, com aumento da pena-base em razão de antecedentes penais negativamente valorados, e aplicação de fração razoável (1/8 - calculada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas), sendo igualmente legítimo o reconhecimento da reincidência e multirreincidência para exasperação da pena intermediária.
7. O regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e os antecedentes penais do réu, o que afasta a possibilidade de regime mais brando.
8. A fixação da indenização por danos materiais à vítima que pagou pelo celular sem recebê-lo, está de acordo com o art. 387, IV, do CPP, sendo efeito automático da condenação, devidamente fundamentado e baseado em valor comprovadamente desembolsado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se o crime de estelionato quando o réu induz a vítima em erro mediante fraude previamente engendrada, com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita.
2. A palavra da vítima, quando verossímil e corroborada por outras provas, tem especial valor probatório nos crimes patrimoniais.
3. A exasperação da pena com base em maus antecedentes e reincidência, mediante fundamentação concreta e proporcional, é legítima.
4. A fixação de indenização por danos materiais, quando postulada na denúncia e fundada em prova do prejuízo, é cabível como efeito automático da condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; 77; 171, caput; 386, III e VII; CPP, 387, IV; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.338.824/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/6/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023; HC 360.732/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/9/2016; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 22/11/2022. TJDFT - Acórdão 1848802, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1935353, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1957145, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 1855948, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024; Acórdão 1852913, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/4/2024.